Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750112-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA, PATRICIA CARLA DE ALMEIDA, MARCELA CRISTIANI ANDRADE DE ALMEIDA, GUILHERME HENRIQUE ANDRADE DE ALMEIDA, FERNANDA CRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: SUELI DA CRUZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Habilitação de Crédito no 0724786-29.2022.8.07.0001, indeferiu a habilitação do crédito. O agravante argumenta que as dívidas, decorrentes de empréstimo bancário, cheque especial e cartão de crédito, são comprovadas cabalmente pelos documentos juntados, e que não há nos autos qualquer prova da existência do seguro prestamista contratado pela cliente. Alega que a mera insurgência dos herdeiros não é suficiente para impedir o pagamento da dívida e que é razoável a determinação de reserva de bens do espólio para solver o crédito. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a habilitação do crédito e a reserva de dinheiro ou bens suficientes para pagar o débito. Preparo recolhido no ID 53743558. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 176343574 nos autos de origem): O BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente habilitação de crédito em desfavor do espólio de SUELI DA CRUZ ALMEIDA, dizendo-se credor da quantia de R$ 402.459,78 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), oriunda de um CDC Empréstimo, que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, cheque especial, Ourocard Platinum Estilo Visa e Ourocard Elo Grafite Estilo. A inicial veio instruída com o contrato firmado e com planilha de débito. A decisão de ID 131591792 determinou a emenda da petição inicial, tendo o requerente apresentado a emenda sob o ID 155384026. A emenda à petição inicial foi devidamente recebida (ID 172292754). Intimados sobre o pedido de habilitação, os herdeiros ofereceram impugnação, arguindo discordância quanto à dívida cobrada e que o débito já estaria quitado pelo seguro prestamista realizado junto à instituição financeira e a falecida ainda em vida (IDs 175531463 e 17560037). É o relatório do necessário. DECIDO. De imediato, não soa ruim deixar registrado a natureza do procedimento de habilitação de crédito em inventário, o qual não passa de uma simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor, todavia, não se permitindo nenhuma litigiosidade, contenciosidade. Veja: "De início, cumpre salientar que o credor não é obrigado a habilitar-se no inventário. Proporá, se quiser, ou puder a ação ordinária de cobrança ou a ação de execução por título executivo. Essas ações se movem contra o espólio. O pedido do credor ao juiz do inventário não é ação, não é pedido contencioso. Mera providência administrativa. Subordinou o Código o pagamento das dívidas do morto no seu inventário à prova literal de sua existência e a expressa e unânime concordância das partes. Basta uma só impugnação, ou não concordância, para que esse pedido administrativo não seja atendido. A concordância como a impugnação não são nem fundamentadas, nem comprovadas. Basta a simples manifestação de vontade, num sentido, ou no outro. Desatendido em seu pedido de pagamento na via administrativa do inventário, nem por isso perdeu o credor o seu direito. Permanecem abertas, como sempre estiveram, as vias contenciosas da ação de cobrança se houver necessidade de prova que complemente ou substitua os escritos...Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento, não poderá o juiz declarar habilitado o credor e o remeterá às vias contenciosas..." ("HAMILTON DE MORAES E. BARROS", Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a. edição, IX/ 172, 173 e 175). Para que um crédito possa ser habilitado no inventário, mister que todos os herdeiros concordem com o requerimento, conforme inteligência do § 2o, do artigo 642, c/c caput do artigo 643, ambos do CPC. No caso em tela, todos os herdeiros discordaram e alegaram que o débito já estaria quitado pelo seguro prestamista realizado junto à instituição financeira e a falecida ainda em vida. Para que um crédito possa ser habilitado no inventário, mister que todos os herdeiros concordem com o requerimento, conforme inteligência do § 2o, do artigo 642, c/c caput do artigo 643, ambos do CPC. Essa discussão atinente à quitação da dívida passa ao largo desse procedimento, ante sua natureza administrativa. Assim, diante da discordância dos herdeiros indefiro a habilitação pretendida. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do inventário associado (processo no 0702587-14.2021.8.07.0012). Custas pelo habilitante, se houver. Sem verba honorária, por se tratar de simples incidente. Segundo os arts. 642 e 643 do Código de Processo Civil, a habilitação do crédito em inventário depende da concordância de todas as partes e, em caso de discordância, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias, com possibilidade de determinação de reserva de bens suficientes para quitar a dívida, desde que esta seja documentalmente comprovada e a impugnação não se funde em quitação. Transcrevo: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. No mesmo sentido, o art. 1.997, § 1o do Código Civil determina a reserva de bens quando a dívida for comprovada por documentos revestidos das formalidades legais e a impugnação não se fundar em alegação de pagamento “acompanhada de prova valiosa”: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. §1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. No caso em tela, as dívidas cobradas pelo agravante, decorrentes de empréstimo bancário, cheque especial e cartão de crédito, são fundadas em prova documental (ID 130314199 a 130314215), enquanto a impugnação do agravado se baseia na alegação de que a dívida teria sido quitada por meio de seguro prestamista. Contudo, não foi apresentada nenhuma prova da existência do alegado seguro. O único documento que acompanha a impugnação é o e-mail juntado no ID 175531465, o qual não traz nenhuma indicação do objeto do seguro ou do valor quitado. Desta forma, existindo controvérsia sobre a existência do débito, mostra-se necessário indeferir a habilitação, remetendo-se a discussão às vias ordinárias, conforme prevê o art. 643, caput, do CPC. Todavia, como a impugnação não se funda em prova documental inequívoca do adimplemento da obrigação, mostra-se cabível a determinação de reserva de bens da herança suficientes para a quitação da dívida, conforme determinam o art. 643, parágrafo único do CPC e o art. 1.997, § 1o do CC. Desta forma, em sede de cognição sumária, afigura-se cabível a parcial reforma da decisão, tão somente para determinar a reserva de bens suficientes para a quitação da dívida. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023 11:35:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador